Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-33.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE IMPLICA NO RATEIO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE OS LITIGANTES, ALÉM DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DA PARTE CONTRÁRIA, ARBITRADOS EM R$ 1.500,00 PARA CADA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, E DO ART. 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-33.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ELIANA
MARIA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-33.2019.8.26.0663 - Votorantim - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de Votorantim – 2a Vara Cível
Processo n°:
1004458-33.2019.8.26.0663
Apelante:
ELIANA MARIA SILVA COSTA
Apelado:
BANCO BRADESCO S/A
Juiz Prolator: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
VOTO N.o 18.954
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
DESCABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO
IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE IMPLICA NO RATEIO
DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ENTRE OS
LITIGANTES, ALÉM DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DA
PARTE CONTRÁRIA, ARBITRADOS EM R$ 1.500,00 PARA
CADA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA, NOS
TERMOS DO ART. 85, § 8o, E DO ART. 98, § 3o, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
ELIANA MARIA SILVA COSTA apela da r. sentença
de fls. 155/161, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c danos materiais e morais, ajuizada contra BANCO BRADESCO
S/A, assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-33.2019.8.26.0663 - Votorantim - VOTO No 3/6
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o negócio jurídico
estabelecido entre Eliana Maria Silva Costa e "Bradesco Vida e
Previdência", e ainda, para CONDENAR o Banco Bradesco S/A à
restituição, na forma simples, dos valores debitados da conta
corrente da autora, relativos ao contrato de seguro de vida versado
nos autos, acrescido de correção monetária, conforme a Tabela
Prática do TJSP, desde os respectivos descontos e juros de 1% ao
mês, a partir da citação. Resta IMPROCEDENTE os pedidos no
que tange à restituição em dobro e aos danos morais. Tendo a
autora sucumbido em maior grau, condeno-a ao pagamento de
custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes, no valor de R$500,00, devidamente atualizado, ressalvado o
§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Base de cálculo do
preparo a recolher, em caso de recurso: R$R$11.082,32 (onze mil e
oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) respeitado o art. 4o, §
1o, da Lei Estadual no 11.608/03 (art. 4o, § 2o, 2a parte).
Oportunamente, arquivem-se. P.I.C.
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 164/169), em
síntese, que os descontos indevidos em sua conta corrente obrigam o banco a
restituí-los em dobro, em conformidade ao Código de Defesa do Consumidor,
visto que encerra conduta abusiva e unilateral da instituição financeira.
Pondera
acerca
da
ocorrência
de
dano
moral
compensável, na medida em que “[...] a recorrente é pessoa simples que depende do
seu benefício para sobreviver e para os demais atos da vida cotidiana. Segundo a ordem
jurídica Constitucional, o dano moral não é mais entendido como apenas aquele que atinge
o âmbito psíquico da pessoa, causando-lhe "grande abalo psicológico", mas sim como
aquele que atinge os direitos da personalidade do indivíduo, bem como a sua dignidade”
(fl. 168).
Aduz, ainda, que o requerido deve ser condenado ao
pagamento de honorários de sucumbência, dado que os pedidos formulados
na inicial foram julgados parcialmente procedentes.
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-33.2019.8.26.0663 - Votorantim - VOTO No 4/6
termos acima expostos.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 61) e
respondido (fls. 173/183).
Oposição ao julgamento virtual pela apelante (fl. 188).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c danos materiais e morais, com fundamento nos descontos mensais da
quantia de R$ 33,73 a título de “Bradesco Vida e Previdência” em conta
corrente, conforme extratos de fls. 16/45.
Anota-se, de antemão, que inexiste controvérsia em
relação à ilicitude nos descontos efetuados pela instituição financeira, uma
vez que apenas a autora apelou.
Passa-se a decidir.
A restituição dos valores indevidamente pagos deve
ocorrer de forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de
enquadramento no parágrafo único do art. 42, do CDC, segundo o qual “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável” (destaquei).
Salienta-se que inexiste dano moral, diante da ausência
de cobrança vexatória ou de qualquer repercussão negativa, como a inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-33.2019.8.26.0663 - Votorantim - VOTO No 5/6
Veja-se, a esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE UM DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N.
283 DO STF. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
N. 83 E 7 DO STJ.
1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção
do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o
exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da
Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrário sensu da Súmula
n. 283/STF.
2. Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, a mera cobrança de valores por serviços não
contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
3. Nos casos em que o Tribunal de origem, com base nas provas
dos autos, conclui pela inexistência de dano moral, não cabe ao
STJ revisar tal entendimento em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 680.941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe
29/03/2016 destaquei).
Diante da sucumbência recíproca, os litigantes deverão
ratear as custas e as despesas processuais, bem como suportar os honorários
do advogado da parte contrária, arbitrados em R$ 1.500,00 para cada, com a
ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos
do art. 85, § 8o, e do art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, tão somente, redistribuir os ônus da sucumbência, nos termos acima
expostos.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004458-33.2019.8.26.0663 - Votorantim - VOTO No 6/6
Alberto Gosson
Relator